Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS (“TEIMOSINHA”). PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso das ferramentas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de sobrecarga cartorária e ausência de efetividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), para localização de ativos financeiros penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio justifica a nova diligência, especialmente diante da evolução do sistema SisbaJud, que passou a permitir reiterações automáticas sem sobrecarga cartorária.
4. Não existe exigência legal de comprovação prévia de modificação patrimonial para a renovação de consultas, bastando a observância do princípio da razoabilidade.
5. O princípio da cooperação impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que favoreçam a efetividade da execução, em prestígio à satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento: “1. O decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica a reiteração automática por meio do SisbaJud (‘teimosinha’).”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020.